Tribunal: TJBA
Processo: 0501828-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501828-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ivan de jesus

Advogado(s): JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. ART. 121,
§ 2º, I, III e IV, e §4º
DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECISÃO DOS JURADOS CONSENTÂNEA À PROVA DOS AUTOS.
DOSIMETRIA ADEQUADA
.
RECURSO
DES
PROVI
D
O.

1. Os jurados entenderam legitimamente pela existência da autoria e da materialidade do fato e há nos autos versão que acolhe a decisão e esta deve ser respeitada, máxime em consideração à rigidez da soberania das decisões populares.

2. Levando em consideração que o Conselho de Sentença reconheceu a existência das circunstâncias qualificadoras relativas ao motivo torpe, meio cruel e crime praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, sendo esta considerada pelo juízo
a quo
para a qualificação do crime de homicídio enquanto que o motivo torpe e o meio cruel foram valorados elo juízo de piso nas circunstâncias judiciais.

3. Nesse esteio, à vista das circunstâncias analisadas desfavoravelmente ao acusado (culpabilidade, antecedentes, motivos do crime e circunstâncias), as quais ensejam a necessidade de exasperação da pena, a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão fixada com a aplicação da qualificadora relativa ao crime praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido não merece ser alterada.

4. Por fim, presente a causa de aumento de pena disposta no §4º, do art. 121, do CP, em razão da vítima possuir mais de 60 (sessenta) anos de idade na data dos fatos, a pena foi aumentada no
quantum
de 1/3, razão pela qual restou definitivamente fixada em 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0501828-58.2020.805.0001
, em que figura como apelante
IVAN DE JESUS
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões dispostas no voto.